Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-62.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COAÇÃO DE ADOLESCENTE A PARTICIPAR DE CENA PORNOGRÁFICA. AQUISIÇÃO DE FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA DE ADOLESCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 240, caput, e § 1o (redação anterior à Lei n.o 14.811/2024) e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 146 do Código Penal. A sentença foi fundamentada na alegação de que o réu coagira adolescente a participar de cena pornográfica, adquirira fotografia pornográfica de adolescente e praticara constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
É discutido se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a autoria dos crimes imputados ao réu;
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação penal exige prova robusta e inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva. No caso concreto, a identificação da autoria não se demonstra segura, havendo incertezas relevantes em pontos da instrução processual.
O relatório policial aponta que o número de telefone utilizado na prática delitiva estava vinculado ao réu. Contudo, não há certezas quanto ao acesso e à utilização do dispositivo, já que o agente de polícia responsável pela investigação admitiu que um eventual acesso ao celular por terceiros, embora improvável, "não seria impossível".
O depoimento da vítima revelou ausência de elementos capazes de identificar o autor do crime, limitando-se a características físicas genéricas (pessoa magra e parda) e a um perfil de Instagram supostamente falso, sem provas conclusivas de vinculação ao réu.
Não foram realizadas diligências adicionais, como a apreensão do celular ou computador do réu, que pudessem comprovar a prática dos crimes ou reforçar a conexão entre o apelante e os atos denunciados. A investigação baseou-se exclusivamente no vínculo do número de telefone com o réu, sem que houvesse comprovação material complementar.
À luz do princípio do in dubio pro reo, a dúvida razoável acerca da autoria impõe a absolvição do réu, conforme o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Réu absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.